Tribunal: CARF
Processo: 19515.002826/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002826/2010-11
ACÓRDÃO
1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RF3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ e CSLL – LUCRO ARBITRADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL
– DIVERGÊNCIAS ENTRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – LEGITIMIDADE DO
ARBITRAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR –
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – IMPROVIMENTO.
É legítima a constituição de crédito tributário com base no lucro arbitrado
quando o contribuinte, mesmo intimado diversas vezes, deixa de
apresentar livros e documentos exigidos para apuração da receita bruta.
Divergências entre os valores informados em obrigações acessórias
federais e estaduais amparam o lançamento. Alegações genéricas sobre
força maior (enchente) não afastam o arbitramento na ausência de prova
inequívoca. O ônus de comprovar as alegações é do contribuinte, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso voluntário improvido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002826/2010-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL, decorrente do
arbitramento de lucro da autuada, após o fisco identificar diferenças entre a receita declarara à
Receita Federal e aquela constante de GIAs da contribuinte no ano de 2006
Por ser completo e detalhado, me valho do relatório do acórdão recorrido para
narrar o histórico processual:
O presente relatório trata de tributação de Receitas de Revenda de Mercadorias
e de Prestação de Serviços. O crédito tributário constituído perfez o montante de
R$ 297.866,50 (IRPJ: R$ 200.783,58 e CSLL: R$ 97.082,92. fl. 5). Os Autos de
Infração constam nas folhas 58 a 76. A Impugnação consta nas folhas 78 a 95. Em
processo 19515.003141/2010-92, tendo por base os mesmos elementos
probatórios instruídos no presente processo, houve constituição de crédito
tributário relativo ao PIS e a COFINS. Em acórdão instruído naquele processo tal
crédito foi integralmente mantido.
A Autoridade Tributária alega:
QUE o contribuinte apresentou DIPJ (fls. 9 a 18) do ano calendário de 2006 com
opção pela sistemática de tributação com base no lucro presumido.
QUE em termo inicial (fls. 6 a 7) seguido de reintimações (fls. 27, 29, 32 e 58)
solicitou diversos documentos (dentre os quais, livros contábeis ou livro caixa,
livros fiscais, livros de ICMS, dentre outros) por diversas vezes para a Impugnante.
Porém, tais documentos não foram disponibilizados.
QUE em resposta ao referido termo o sujeito passivo apresentou somente cópia
de Segunda Alteração do Contrato Social.
QUE ao comparar a DIPJ (fls. 9 a 18) com a GIA (fls. 42 a 57) apurou as seguintes
divergências entre receitas de vendas e de prestação de serviços do 3° e 4o
trimestres de 2006:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002826/2010-11
3

QUE em confronto de dados de GIAS x DIPJ/DCTF’s (vide DCTF ́s nas fls. 40 a 45),
verificou as seguintes diferenças:

QUE apesar de intimado (fls. 6 a 7) e reintimado (fls. 27, 29, 32 e 58) por diversas
vezes, o contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis e fiscais a que está
obrigado de acordo com o artigo 527 do RIR.
QUE com base nas diferenças acima, após reintimações frustradas, tendo por
base os artigos 927, 928 e inciso III do artigo 530 do RIR, arbitrou o lucro da
Impugnante e constituiu o presente crédito tributário visando cobrança de tais
diferenças.
A Impugnante alega:
QUE não há, nos presentes autos, qualquer registro hábil e idôneo que comprove
a ocorrência da alegada inconsistência, passível de subsidiar a pródiga cobrança
de IRPJ, derivada em arbitramento de lucro.
QUE o IRPJ imputado à Recorrente tem base incerta e desconsiderou todos os
dispêndios que a impugnante experimentou com custos e despesas necessários à
sua atividade.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002826/2010-11
4
QUE o deságio experimentado na aquisição de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, não foi excluído no crédito tributário de IRPJ, imputado à
Impugnante.
QUE para a determinação do quantum que consta do Auto de Infração do IRPJ a
autoridade administrativa limitou-se a confrontar as GIAS com as DIPJ e DCTFs,
lançando alto montante de crédito, que não corresponde, em absoluto ao lucro
auferido pela Impugnante.
QUE ora, é cediço que o lucro arbitrado deve considerar o patrimônio da
empresa, as operações financeiras realizadas e o lucro líquido auferido pelo
sujeito passivo em períodos anteriores, para poder arbitrar a base de cálculo
sobre a qual incidirá a alíquota que resultará no imposto devido.
QUE por mera indicação de diferenças em informações, não se sustenta o
arbitramento do lucro, pois, conforme expressa o próprio termo "arbitramento",
este se constitui numa mera presunção de auferimento de lucro, ignorando que o
lucro pode ter sido auferido em margem inferior e até em nível negativo.
QUE foram desprezadas, também, as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero
depositário (exemplo: IPI).
QUE resta inegável, pois, que o Auto de Infração baseia-se em mera presunção,
desprovida de qualquer indicio de materialidade.
QUE nos presentes autos de processo administrativo, o instituto da presunção
não socorre o Auto de Infração ora combatido, uma vez que o fato conhecido
(informações de GIA, DIPJ e DCTF), não tem o condão de originar o IRPJ.
QUE no que concerne à Impugnante, essa inadequação está presente no fato de
que entre a declaração da receita e o arbitramento da pródiga cifra tomada como
base tributável, inexiste qualquer relação.
QUE caberia à Fiscalização requisitar os livros contábeis da impugnante.
QUE a presunção estabelecida no Auto de Infração imposto à Impugnante não
pode prevalecer uma vez que inexiste nexo causal entre os documentos fiscais da
Impugnante e o lucro arbitrado no Auto de Infração.
QUE para que o Fisco imponha tributo que tem como base de cálculo o lucro
auferido pela pessoa jurídica, é imprescindível que se comprove que a empresa
auferiu, efetivamente, o lucro.
QUE mera presunção, é insuficiente para se transformar em fato gerador do
tributo.
QUE a infração não se encontra perfeitamente identificada e evidenciada no
lançamento constituído, o que demonstra a inobservância aos pressupostos e
preceitos legais, e leva ao Auto de Infração à total insubsistência.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002826/2010-11
5
QUE na forma da fundamentação exposta, requer seja o Auto de Infração julgado
insubsistente, com o provimento da presente impugnação.
A Impugnação veio desacompanhada de documentos comprobatórios e foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de origem, por ausência de fundamentação nas
alegações da contribuinte, especialmente considerando que ela fora intimada em mais de uma
oportunidade a apresentar documentos contábeis e esclarecer as diferenças encontradas pelo
fisco, quedando-se silente.
Agora, em Recurso Voluntário, a contribuinte alega o seguinte:
 A recorrente não contesta a aplicação do arbitramento, mas sim a forma
como foi realizado, já que a autoridade fiscal desconsiderou deduções legais
previstas no art. 591 do RIR/2018, como vendas canceladas, devoluções e
descontos incondicionais.
 A não apresentação de documentos ocorreu por força maior (enchente),
que danificou os arquivos físicos da empresa em 2006.
 Reconhece que houve erro ao não comunicar formalmente esse fato ao
fisco, mas nega má-fé e requer o afastamento do arbitramento, visto que
seu único erro teria sido a não comunicação da perda dos documentos ao
fisco por conta da chuvas.
 Cita jurisprudência do TRF da 5a Região que reconhece inundação como caso
fortuito apto a afastar a responsabilidade tributária por infração.
 Critica a inversão do ônus da prova contra a contribuinte, argumentando
que a perda de documentos não foi voluntária, e que caberia ao auditor
ajudar a reconstruir os dados, como fez ao acessar sistemas estaduais e
municipais.
 Requer acesso às declarações entregues em 2006 (federais, estaduais e
municipais), sob o argumento de que perdeu os dados após o encerramento
da empresa.
 Solicita a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa, com o
consequente cancelamento do crédito tributário, por ausência de
materialidade, por erro na composição da base de cálculo e por violação aos
princípios da legalidade e da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002826/2010-11
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
O recurso voluntário não reúne elementos capazes de infirmar os fundamentos do
lançamento ou da decisão proferida em primeira instância. Com efeito, os argumentos trazidos
nesta fase recursal são genéricos, carecem de prova documental e não alteram o contexto fático e
jurídico analisado oportunamente pela fiscalização e pela DRJ/POA.
Como bem assentado pela decisão de primeira instância, restou plenamente
demonstrado nos autos que a empresa foi intimada diversas vezes pela Receita Federal para
apresentar documentos e informações necessárias à apuração da regularidade de suas obrigações
tributárias, tendo, contudo, permanecido inerte durante toda a fase de fiscalização.
Diante da ausência de colaboração do contribuinte, a fiscalização comparou os
valores de receita informados nas obrigações acessórias estaduais (GIA/ICMS) com os dados
declarados nas obrigações acessórias federais (DCTF/DIPJ), constatando divergências significativas
de receita bruta, o que motivou o lançamento por lucro arbitrado, nos termos da legislação de
regência.
Em sede recursal, a recorrente não nega a aplicação do lucro arbitrado, mas passa a
questionar sua metodologia, alegando que o arbitramento deveria ter considerado deduções
previstas no art. 591 do RIR/1999, tais como devoluções de vendas, vendas canceladas e
descontos incondicionais. No entanto, tais deduções dependem de comprovação documental por
parte do contribuinte, o que, como é notório nos autos, não foi realizado.
Além disso, nos termos do art. 530 do RIR/1999, a autoridade fiscal deve arbitrar o
lucro da pessoa jurídica quando esta, optante pelo lucro presumido, deixar de apresentar os livros
e documentos exigidos para comprovação de sua receita bruta, nos seguintes termos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(...
)III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527.
Ademais, a alegada perda de documentos por força maior (enchente) é sustentada
por reportagens genéricas, sem qualquer prova específica de que os arquivos fiscais da empresa
estavam armazenados em local atingido, ou mesmo que existiam e foram destruídos. Não há
boletim de ocorrência, laudo técnico, comunicação tempestiva ao Fisco ou qualquer outro
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002826/2010-11
7
elemento mínimo que comprove a ocorrência do evento climático no endereço da empresa ou a
efetiva destruição de seus documentos fiscais.
O recurso também busca transferir ao fisco a responsabilidade pela recuperação de
suas obrigações acessórias (como a GIA estadual e a DES municipal), o que inverte indevidamente
o ônus da prova, em afronta ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que impõe ao
sujeito passivo o dever de instruir sua impugnação e recursos com os documentos comprobatórios
das alegações.
No mais, o pedido de diligência para fornecimento de cópia de declarações federais,
estaduais e municipais não é capaz de elidir o lançamento, pois tais declarações, em regra, já
estavam à disposição do contribuinte à época da lavratura do auto, e não serviriam para
comprovar devoluções, cancelamentos ou descontos incondicionais, sem os respectivos
documentos fiscais (notas fiscais, recibos, extratos, etc.).
Portanto, sendo legítima a apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro arbitrado,
diante da ausência de apresentação de documentação fiscal, das divergências constatadas entre
declarações federais e estaduais, e da fragilidade dos argumentos e provas trazidas no recurso,
não há qualquer razão jurídica para acolher o pleito recursal.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, diante da ausência de apresentação de documentação fiscal, das divergências
constatadas entre declarações federais e estaduais, e da fragilidade dos argumentos e provas
trazidas no recurso.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 191
DF CARF MF
Original